Tribunal: TJSP
Processo: 1005072-46.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Contrato de Prestação de Serviços – Ação de rescisão contratual c. c. ressarcimento de perdas e danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda e improcedente a reconvenção – Inadmissibilidade – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que apesar da empresa ré ter descumprido o prazo

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Contrato de Prestação de Serviços – Ação de rescisão contratual c. c. ressarcimento de perdas e danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda e improcedente a reconvenção – Inadmissibilidade – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que apesar da empresa ré ter descumprido o prazo inicialmente ajustado, houve a expressa concordância da autora com a prorrogação do referido prazo, bem como para a construção de área adicional – Prazo ajustado no aditivo contratual que foi descumprido pela ré, sem justificativa plausível – Atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias e falhas constatadas nos serviços prestados, que autorizam a rescisão contratual motivada – Valores apurados para os reparos e conclusão da obra que devem ser pagos pela ré – Eventuais créditos e débitos relativos aos materiais e mão de obra adquiridos, que devem ser reciprocamente compensados entre as partes – Restituição dos valores relativos aos aluguéis que deve ser limitada ao que foi comprovadamente desembolsado após o fim do prazo pactuado no aditivo contratual – Inexigibilidade de eventual multa moratória – Descumprimento contratual que causou meros aborrecimentos, inexistindo prova de eventual abalo a honra ou imagem da autora – Dano moral não configurado – Sucumbência regularmente fixada – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005072-46.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado J.C.A CONSTRUTORA, é apelada/apelante VERA LÚCIA
CARNEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U. Sustentou
oralmente o advogado Heitor Moraes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO 40330

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005072-46.2016.8.26.0565 - SÃO CAETANO DO SUL
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1005072-46.2016.8.26.0565
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : DAGOBERTO JERONIMO DO NASCIMENTO
APELANTE/APELADO: J.C.A CONSTRUTORA
APELADO/APELANTE: VERA LÚCIA CARNEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA
COMARCA : SÃO CAETANO DO SUL
RECURSOS – Apelações – Contrato de Prestação de
Serviços – Ação de rescisão contratual c. c. ressarcimento
de perdas e danos materiais e morais – Insurgência contra a
r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda
e improcedente a reconvenção – Inadmissibilidade –
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes
– Hipótese em que apesar da empresa ré ter descumprido o
prazo inicialmente ajustado, houve a expressa concordância
da autora com a prorrogação do referido prazo, bem como
para a construção de área adicional – Prazo ajustado no
aditivo contratual que foi descumprido pela ré, sem
justificativa plausível – Atraso injustificado superior a 30
(trinta) dias e falhas constatadas nos serviços prestados, que
autorizam a rescisão contratual motivada – Valores
apurados para os reparos e conclusão da obra que devem
ser pagos pela ré – Eventuais créditos e débitos relativos aos
materiais e mão de obra adquiridos, que devem ser
reciprocamente compensados entre as partes – Restituição
dos valores relativos aos aluguéis que deve ser limitada ao
que foi comprovadamente desembolsado após o fim do
prazo pactuado no aditivo contratual – Inexigibilidade de
eventual multa moratória – Descumprimento contratual
que causou meros aborrecimentos, inexistindo prova de
eventual abalo a honra ou imagem da autora – Dano moral
não configurado – Sucumbência regularmente fixada –
Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados –
Recursos improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005072-46.2016.8.26.0565 - SÃO CAETANO DO SUL
3
1) Cuida-se de “ação de rescisão contratual c. c.
ressarcimento de perdas e danos materiais e morais c. c. pedido de liminar”
(fls. 01/18) julgada parcialmente procedente e improcedente a reconvenção
(fls. 361/368), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por VERA LÚCIA
CARNEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA (fls. 370/382) foram rejeitados (fls. 384).
Apelam as partes.
Apelação de J.C.A CONSTRUTORA em fls. 386/400.
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que não houve atraso significativo na entrega da obra,
além de terem sido realizadas alterações no projeto em relação ao tamanho da
área a ser construída, conforme se reconheceu na r. sentença.
Aduz que além de ser comum que fatos externos causem o
atraso de obras, a manifestação formal da apelada no sentido de interromper a
execução dos trabalhos foi apresentada em 08/05/2016, quando a obra estava
atrasada há apenas 38 (trinta e oito) dias, correspondendo a apenas 10% (dez
por cento) do prazo total estipulado, e que está dentro dos limites razoáveis da
prática profissional, especialmente diante do período de chuvas compreendido
entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016.
Afirma que até em razão das modificações significativas
exigidas pela apelada, está autorizada a suspensão da obra, nos termos do
artigo 625, inciso III, do CC, que se deu para a formalização de aditivo não só
em relação ao preço da obra, mas também ao prazo de execução, conforme
reconhecido no laudo pericial.
Diz que o atraso constatado é muito inferior ao limite de
180 (cento e oitenta) dias estipulado pelo STJ, não se justificando a resolução
do contrato, que se deu de forma unilateral por iniciativa da apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005072-46.2016.8.26.0565 - SÃO CAETANO DO SUL
4
especialmente diante da comprovada execução de cerca de 90% (noventa por
cento) da obra contratada.
Salienta que tendo a apelada optado por rescindir o
contrato de forma unilateral, ela assumiu o risco de concluir a execução da
obra, não se justificando a condenação da apelante ao pagamento dos valores
gastos, tampouco ao reembolso de aluguéis.
Sustenta que em relação a demanda reconvencional,
houve deficiência na fundamentação da r. sentença, em violação ao disposto
no artigo 489, § 1o, do CPC, especialmente diante da inexistência de qualquer
manifestação sobre o pedido de reembolso dos materiais utilizados na obra, e
que foram adquiridos diretamente pela apelante.
Alega que os referidos materiais não foram mencionados
no aditivo, eis que já haviam sido adquiridos pela apelante antes da sua
formalização, conforme se comprova pelos documentos em fls. 157 e 158,
razão pela qual a apelante faz jus ao seu ressarcimento, conforme
expressamente pactuado, nos termos do artigo 610, § 1o, do CC.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
improcedente a ação principal, e procedente a demanda reconvencional, com
a condenação da apelada ao pagamento da integralidade das verbas
sucumbenciais.
Apelação de VERA LÚCIA CARNEIRO BARBOSA DE
OLIVEIRA em fls. 403/420.
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece parcial
reforma, sob o fundamento de que está incontroverso o atraso na entrega da
obra, conforme admite a empresa apelada, sendo que o referido atraso não
pode ser pautado nas condições climáticas, especialmente por ser a apelada
uma empresa especializada em construção civil.
Salienta que após a formalização do aditivo, em que foi
ajustado um acréscimo de 12% (doze por cento) na área a ser construída,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005072-46.2016.8.26.0565 - SÃO CAETANO DO SUL
5
houve a extensão de quase 100% (cem por cento) no prazo inicialmente
estipulado, e que diante do atraso de mais de 120 (cento e vinte) dias para a
conclusão da obra, tornou-se insuportável a manutenção da relação contratual.
Diz que caracterizada a culpa exclusiva da apelada pelo
atraso relatado, ela deve responder pelo ressarcimento do valor integral dos
aluguéis pagos pela apelante durante todo o período em que ocorreram
atrasos, desde dezembro de 2015 até julho de 2016, além do reembolso dos
valores adicionais gastos entre 19/12/2015 a 27/04/2016.
Afirma que o atraso total da obra chegou a 8 (oito) meses,
justificando a aplicação da multa moratória expressamente pactuada, além da
reparação dos danos morais sofridos pela apelante, nos termos dos artigos
186 e 927, ambos do CC, em razão de ter sido privada de retornar ao imóvel
juntamente com sua família, além do constrangimento sofrido perante os
vizinhos, ante o comentário de que a apelante não havia realizado os
pagamentos devidos, ensejando o atraso na conclusão da obra.
Por fim, sustenta que não deu causa ao ajuizamento da
ação, não se justificando a fixação de sucumbência parcial, razão pela qual
deve a apelada arcar com o pagamento da integralidade das verbas
sucumbenciais.
A apelada VERA LÚCIA CARNEIRO BARBOSA DE
OLIVEIRA apresentou contrarrazões em fls. 425/431, e a apelada J.C.A
CONSTRUTORA apresentou contrarrazões em fls. 432/442.
Em fls. 446 a autora VERA LÚCIA CARNEIRO BARBOSA
DE OLIVEIRA informou que se opõe ao julgamento virtual.
Recursos regularmente processados e preparados (fls.
401/402 e 421/422).
É o relatório.
2) Os recursos serão analisados conjuntamente.
O exame dos autos revela que a autora VERA LÚCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005072-46.2016.8.26.0565 - SÃO CAETANO DO SUL
6
CARNEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA ajuizou “ação de rescisão contratual c.
c. ressarcimento de perdas e danos materiais e morais c. c. pedido de liminar”
(fls. 01/18) em face da ré J.C.A CONSTRUTORA, sob o argumento de que
firmou contrato particular de prestação de serviços, tendo por objeto a
construção de uma casa, sendo ajustado que a obra seria entregue em
20/11/2015, posteriormente prorrogada para 31/03/2016, mas que diante dos
atrasos injustificados na entrega da obra, requer a rescisão contratual e o
ressarcimento de danos materiais e morais.
Houve contestação, com pedido reconvencional (fls.
143/151), réplica (fls. 190/193) e contestação a reconvenção (fls. 194/197).
Após a produção de prova pericial (fls. 286/317 e 339/343),
sobreveio a r. sentença (fls. 361/368), que julgou parcialmente procedente a
demanda principal e improcedente a reconvenção, para tornar definitiva a
tutela de urgência parcialmente antecipada, declarando rescindidos os
contratos celebrados entre as partes, por culpa da ré, com a condenação da ré
ao pagamento da importância de R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e
quatrocentos reais) relativa a parte faltante para o complemento da obra, bem
como ao pagamento de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) referente aos
aluguéis comprovadamente desembolsados. Diante da sucumbência parcial, a
autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais a que
deu causa, com exceção dos honorários periciais, que devem ser adimplidos
pela ré, além do pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Daí a irresignação das partes, que não comportam
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que está incontroversa a
existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada no “Contrato de
Prestação de Serviços” em fls. 24/30, e seu respectivo aditivo em fls. 32/36, em
que ficou expressamente pactuada a construção de área adicional e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005072-46.2016.8.26.0565 - SÃO CAETANO DO SUL
7
prorrogação do prazo de entrega da obra para o dia 31/03/2016.
Assim, diferente do que alegou a autora em suas razões
recursais, não é possível considerar o atraso da obra com base na data
inicialmente ajustada no contrato em fls. 24/30, eis que houve expressa
concordância com a prorrogação do referido prazo, até em razão da
construção de área adicional, sendo que o valor correspondente a construção
adicional sofreu o desconto de R$ 4.286,00 (quatro mil, duzentos e oitenta e
seis reais), justamente em razão do atraso no primeiro prazo ajustado, a fim de
ressarcir os custos com aluguéis pagos pela autora, conforme expressamente
salientado na Cláusula 1a do aditivo em fls. 32.
Já em relação ao atraso do prazo ajustado no aditivo
contratual, é oportuno observar que, conforme bem salientou o nobre
magistrado de primeiro grau, está consignado no laudo pericial em fls. 311 que
o prazo ajustado para a conclusão da obra inicial, bem como da área adicional,
é razoável, sendo suficiente para finalizar os serviços pendentes.
Entretanto, conforme reconhece a própria empresa ré, os
prazos pactuados não foram cumpridos, sendo que em razão do atraso
superior a 30 (trinta) dias no prazo pactuado no aditivo, em 08/05/2016 a
autora informou que não permitiria o ingresso de funcionários da ré em sua
obra, sendo que os pertences da ré somente foram retirados após o
deferimento da liminar em fls. 93, que se deu em 29/06/2016.
Dessa forma, ainda que seja comum a ocorrência de
eventuais atrasos na conclusão de obras, a empresa ré não comprovou a
existência de efetiva justificativa para o referido atraso, sendo que no laudo
pericial em fls. 286/317 foram constatadas a existência de diversas
irregularidades na obra, que causaram trincas e fissuras em paredes,
infiltração no teto e o desnivelamento de piso, além de não terem sido
realizados alguns dos acabamentos pactuados.
Sendo assim, é evidente que a rescisão contratual se deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005072-46.2016.8.26.0565 - SÃO CAETANO DO SUL
8
por culpa da empresa ré, que reiteradamente descumpriu os prazos ajustados
para a conclusão da obra, não se caracterizando a hipótese prevista no artigo
625, inciso III, do CC, razão pela qual a ré deve responder pelas despesas
relativas a realização dos reparos e acabamentos necessários, no valor de R$
24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais), conforme apurado no laudo
pericial.
Por outro lado, considerando que na vistoria realizada pelo
perito judicial não foi possível constatar quais serviços foram realizados pela
ré, e quais serviços teriam sido concluídos diretamente pela autora, conforme
salientado nos esclarecimentos em fls. 339/343, não é possível determinar a
restituição dos valores que alegadamente teriam sido gastos para a conclusão
da obra, até porque foi constatada a realização de 90% (noventa por cento) da
obra contratada, sendo que o valor correspondente aos ajustes e acabamentos
necessários já é objeto da condenação fixada na r. sentença.
No que se refere ao reembolso dos aluguéis, conforme já
salientado, no aditivo contratual houve a concessão de desconto nos valores a
serem pagos pela autora, justamente para cobrir os custos com aluguéis
decorrentes do primeiro atraso, não se justificando o pedido de ressarcimento
dos valores pagos antes da pactuação do mencionado aditivo.
Outrossim, considerando que a autora comprovou o
adimplemento apenas dos aluguéis relativos aos meses de maio e junho de
2016 (fls. 62/63), não é possível condenar a ré ao ressarcimento de valores
cujo desembolso não está efetivamente comprovado.
Quanto a multa contratual, é oportuno observar que está
expressamente pactuado na Cláusula Décima Primeira da avença em fls. 27,
que caso ocorra a rescisão motivada do contrato, eventuais prejuízos
decorrentes da interrupção da obra deveriam ser suportados pela contratante,
com a possibilidade de compensação com os valores a serem pagos para a
contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005072-46.2016.8.26.0565 - SÃO CAETANO DO SUL
9
Assim, considerando que a ré foi condenada ao
pagamento das despesas necessárias para os ajustes e acabamentos da obra,
no valor indicado pelo perito judicial, além do ressarcimento dos valores
relativos aos aluguéis, não é possível determinar a aplicação da multa
moratória pactuada na Cláusula Terceira, sob pena de configurar “bis in idem”.
Em relação ao danos morais, conforme bem salientou o
nobre magistrado de primeiro grau, a falha na prestação dos serviços da ré,
por si só, não é suficiente para causar repercussão relevante na moral da
autora, até porque não restou comprovada a efetiva ocorrência de abalo a sua
honra e imagem, tampouco que a autora tenha sido submetida a situação
vexatória ou constrangedora por culpa da empresa ré.
É oportuno observar que, dano moral é a “lesão de
interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato
lesivo”, ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA
DINIZ “o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a
humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes
estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do
dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles
que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
teria interesse reconhecido juridicamente” ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII,
Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Ensina Carlos Roberto Gonçalves que “sem a prova do
dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente”, ainda que haja a
violação de um dever jurídico (“in” Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 9a ed.,
2005, pág. 34).
Portanto, considerando que o dano moral não pode ser
presumido, e inexistindo prova robusta no sentido de que a autora tenha
sofrido efetivo constrangimento ou abalo a sua honra e imagem em razão da
falha na prestação dos serviços da ré, não se configuram as hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005072-46.2016.8.26.0565 - SÃO CAETANO DO SUL
10
previstas no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e nos artigos 186 e
927, ambos do Código Civil, não havendo que se falar na reparação de danos
morais.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal
de Justiça consolidou o entendimento de que "o mero descumprimento
contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no
prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais"
(AgInt no REsp n. 1.684.398/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018). 2. A revisão dos
fundamentos adotados pelo Tribunal estadual exigiria deste Tribunal de
Uniformização o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no
AREsp 1578219 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Órgão
Julgador T3 - TERCEIRA TURMA STJ, J. 29/06/2020). (Destaques do Relator).
Em relação a demanda reconvencional, diferente do que
alegou a empresa ré, inexistiu violação ao disposto no artigo 489, § 1o, do
CPC, eis que conforme bem salientado na r. sentença, pelo mesmo motivo que
ensejou a rejeição do pedido da autora de restituição dos valores pagos para a
conclusão da obra, não pode a autora ser condenada ao ressarcimento de
valores que alegadamente teriam sido gastos com materiais adquiridos
diretamente pela ré, eis que não houve a conclusão integral da obra pela ré,
sendo concluído apenas 90% (noventa por cento) do que foi pactuado.
Ademais, conforme já salientado, a Cláusula Décima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005072-46.2016.8.26.0565 - SÃO CAETANO DO SUL
11
Primeira da avença em fls. 27, no item 11.2 autoriza a compensação de
eventuais prejuízos sofridos pela autora, com valores residuais a serem pagos
para a ré, o que afasta a pretensão de ressarcimento apresentada em
reconvenção.
De igual forma, considerando que ambas as partes
sucumbiram em parte de seus pedidos, deve ser mantida a sucumbência
parcial, na forma estipulada pela r. sentença.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores de ambas as partes, as razões expendidas nos recursos
não se prestam a abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“CONTRATO DE EMPREITADA - Rescisão motivada a
dispensar a notificação com antecedência nos termos da cláusula 21a do
contrato - Incontroversa a má execução dos serviços amplamente
documentada nos autos - Multa contratual que só pode ser cobrada uma vez
(ne bis in idem) - Demonstrativos financeiros trazidos por ambas as partes, em
que cada uma conclui que teria quantia a receber da outra que não se presta a
tornar líquido crédito entre as partes, havendo a questão que ser resolvida
mediante liquidação de sentença - Decisão reformada em parte - Recurso de
apelação parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial, reconhecida a responsabilidade da apelada pela
rescisão contratual, restando condenada ao pagamento da multa de R$
140,76, a devolver o valor entregue para a documentação de responsabilidade
técnica com juros contados da citação e correção monetária pela tabela prática
do TJSP a partir do desembolso, ao pagamento do valor necessário aos
refazimento ou reparo dos serviços, tendo direito a receber ou usar para abater
apenas o valor equivalente ao percentual dos serviços constantes do contrato
que efetivamente realizou, o que deverá ser apurado em liquidação de
sentença mediante prova pericial, ainda que também realizada de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005072-46.2016.8.26.0565 - SÃO CAETANO DO SUL
12
indireta, à luz da documentação trazida aos autos, sem prejuízo da vistoria in
loco, com majoração dos honorários advocatícios diante da atuação na fase
recursal de 10% para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (que
originariamente era de R$ 26.000,00), a serem rateados entre os patronos das
duas partes, observada a gratuidade concedida à autora.” (AP
1004184-28.2018.8.26.0009, Relator Des. Mendes Pereira, Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 20/09/2020).
“AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "Contrato de Prestação
de Serviços de Reforma de Residência". Empreitada. Demandante contratante
que reclama a falta de conclusão da obra pelos demandados contratados,
além de diversos vícios construtivos. SENTENÇA de parcial procedência.
APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento integral do pedido inicial.
EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do
Consumidor. Preclusão da prova pericial de engenharia bem reconhecida, ante
a inércia dos demandados quanto ao adiantamento dos honorários periciais.
Revelia da corré Service Express e ausência de impugnação do mérito da
demanda por parte do corréu Alexandre MEI, circunstâncias que implicam a
presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial. Aplicação dos
artigos 223, 341, "caput", e 344, todos do Código de Processo Civil. Rescisão
contratual por culpa dos demandados que era de rigor. Prejuízo material
reclamado pela demandante que restou incontroverso nos autos. Caso
vertente, todavia, que estava a autorizar a condenação dos requeridos na
indenização material apenas pela soma de R$ 20.935,99, consistente nos
valores desembolsados pela autora na contratação de terceiros para concluir a
obra e reparar as irregularidades constatadas e em decorrência do material
"desperdiçado" pelos contratados. Quantia de R$ 27.000,00 já paga pela
demandante aos demandados pelos serviços prestados que não comporta
devolução, ante a execução parcial da obra e o aproveitamento da construção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005072-46.2016.8.26.0565 - SÃO CAETANO DO SUL
13
realizada no imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito da demandante.
Inteligência do artigo 884, "caput", do Código Civil. Dano moral indenizável não
configurado. Dissabor que não passou da esfera do aborrecimento, transtorno
ou percalço do cotidiano. Mero inadimplemento contratual, que não dá azo à
indenização moral. Sucumbência recíproca corretamente aplicada. Sentença
parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (AP
1006452-98.2017.8.26.0006, Relatora Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot,
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 21/07/2020).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor DAGOBERTO JERONIMO
DO NASCIMENTO, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos
acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor do patrono da autora, serem
majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
3) Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005072-46.2016.8.26.0565 - SÃO CAETANO DO SUL
14